Tribunal: STF
Processo: HC 237465
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:

Ementa: Habeas corpus. Ato imputado a Tribunal de Justiça. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita.  
  
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

 2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. A condenação foi mantida em sede de apelação criminal. 

 3.	Neste habeas corpus, o impetrante alega, em resumo, que o acórdão do Tribunal de Justiça de origem não enfrentou a tese defensiva no sentido de que os mesmos indícios da suposta prática do delito foram apurados em relação a terceira pessoa, sem que fosse oferecida a respectiva denúncia. 

 4.	Com esses argumentos, a defesa requer “seja concedida a ordem para que seja cassado o v. acórdão recorrido proferido pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a fim de absolver o Paciente das práticas apontadas na denúncia, em razão da violação do direito fundamental à isonomia, insculpido no art. 5º, caput e no art. 3º, IV da CRFB/1988; bem como violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º LV, CRFB/1988) e violação do princípio da não culpabilidade e do estado de inocência (art. 5º, LVII da CRFB/1988)”.  

 5.	É o relatório. Decido. 

 6.	O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal: 
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se). 
  
 7.	No caso, considerando que o presente habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 
 
 8.	Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, §1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 

 9.	Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.

 10.	Publique-se. 
 
Brasília, 31 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente